Tribunal: TJES
Processo: 5000274-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-31.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMONY RAMOS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000274-31.2025.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAMONY RAMOS

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (AUSÊNCIA DA FUNCIONALIDADE ESIM). ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INEXISTÊNCIA DA FUNCIONALIDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO EXERCIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Cabia ao Recorrente a prova mínima de que a função, que ele alegava ser inexistente, de fato não estava presente em seu dispositivo. A verificação da ausência do eSIM nas configurações do aparelho seria uma "prova de fácil obtenção pelo consumidor". A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido.

3. O próprio autor confessa na inicial que foi proposta pela ré a troca do aparelho mediante voucher ou devolução do valor pago, e que tais medidas não foram aceitas pelo mesmo.

4. Caberia ao autor o exercício do direito de arrependimento/devolução do produto, no prazo previsto no artigo 49 do CDC, e não o fez.

APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de rescisão contratual c.c . restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. (I) Preliminares . (i) Manutenção da justiça gratuita deferida à autora, não impugnada em preliminar de contestação (art. 337, XIII, do CPC), operando-se a preclusão (art. 507 do CPC). (ii) Violação ao princípio da dialeticidade recursal não evidenciada . (II) Mérito. Aquisição de curso via remota. Direito de arrependimento exercido após escoado o prazo de 7 (sete) dias. Inteligência do art . 49, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de abusividade na negativa da solicitação de cancelamento. Insatisfação com o conteúdo apresentado que não obriga a ré à devolução integral da quantia desembolsada. Não demonstrada, ainda, falha na prestação dos serviços . Autora que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Precedente. Litigância de má-fé da autora não caracterizada . Sentença preservada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10019880720238260625 Taubaté, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 10/11/2011, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

5. O mero descumprimento contratual, ou mesmo a existência de um vício (que não foi comprovado), não justifica, por si só, o abalo moral, tratando-se de mero aborrecimento. No caso, não há demonstração de ofensa ao foro íntimo do Recorrente, necessária para a caracterização do dano moral.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pelo recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)